Tribunal: TJSP
Processo: 1045124-24.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO ATÉ QUE SE FINDE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. Procedimento administrativo para apurar ocorrência de infração disciplinar do artigo 257, II e VII da Lei 10.261/1968. Regular instauração e trâmite de processo administrativo disciplinar

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO ATÉ QUE SE FINDE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. Procedimento administrativo para apurar ocorrência de infração disciplinar do artigo 257, II e VII da Lei 10.261/1968. Regular instauração e trâmite de processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor público. Exercício da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo que foram assegurados. Não há obrigatoriedade de suspensão de procedimento administrativo até a conclusão da ação penal que apura o mesmo fato. Independência das instâncias. Recurso de Apelação que já foi julgado por este E. Tribunal de Justiça, de modo que o pedido subsidiário também deve ser rejeitado. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.